Tribunal: TJMT
Processo: 1018670-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018670-57.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória, Ato / Negócio Jurídico, Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (ADVOGADO), DERSON JALES COSTA SALES - CPF: 240.529.811-20 (AGRAVANTE), CLEBER SILVERIO DE FREITAS - CPF: 628.103.751-00 (AGRAVADO), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O 1º. VOGAL (DES. SEBSTIÃO DE MORAES FILHO), PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PELO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA –LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO PROCESSUAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não oposta a exceção de pré-executividade no primeiro momento que o executado manifestou-se nos autos, evidente a ocorrência da preclusão.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida em caso de absoluta inércia do credor, que deixa de promover o andamento do feito, o que, no presente caso, não ocorreu.

Não demonstrado o dano processual sofrido pela parte, não prospera o pedido de aplicação de pena de litigância de má-fé.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAERSON JALES COSTA SALES
contra a decisão proferida na
Execução por Quantia Certa
(processo nº 24-39.1996.811.0017 – Código 7) – 2ª Vara Cível da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, interposto por
ESCRITÓRIO AMAZÔNIA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora recorrente, com esteio na preclusão.

Irresignado, o agravante alega que a decisão vai de encontro com a regra contida no inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Federal (contraditório e ampla defesa), quando condena o executado por litigância de má-fé, fixado no montante de 9% sobre o valor causa, aplicando-se o disposto no art. 81 do CPC/15.

Sustenta também sem razão quando decide pela ocorrência do fenômeno da preclusão temporal no tocante à prescrição intercorrente.

Aduz que no vertente caso, a matéria versa sobre a ocorrência da extinção e da prescrição intercorrente.

Assevera que passados mais de 10 anos do ajuizamento da execução (06/03/1996), em 07/05/2006 o magistrado condutor da execução determinou a intimação da parte exequente, pessoalmente, para no prazo de 48 horas, manifestar-se, sob pena de extinção.

Diz que o exequente foi intimado em 04/08/2006, e somente em 17/08/2006

protocolou a petição, ou seja, passados mais de 12 dias para o atendimento da decisão judicial.

Afirmou que a inércia do exequente acarretou a extinção do próprio procedimento executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC/15, mesmo sem a satisfação do crédito do exequente.

Salienta que o efeito da prescrição da pretensão executiva fulmina o direito que está em cobrança, considerando que a ação fora ajuizada em 26/03/1996 e até a presente data, 11/10/2021, passados mais de 25 anos, não houve a constrição efetiva de bens do devedor.

Assegura que a prescrição configura matéria de ordem pública, podendo ser decretada a qualquer tempo, e de ofício pelo magistrado, não se aplicando a preclusão consumativa.

Argumenta que não é possível condenar o executado por litigância de má-fé apenas por arguir defesa no processo executivo, uma vez que sua aplicação prescinde da comprovação de dano processual em decorrência do pleito interposto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, decretando-se a extinção do feito executivo, nos termos do art. 924, III, do CPC/15, em face do descumprimento do prazo assinalado pelo juízo, bem como pela ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Requer, ainda, o cancelamento da multa imposta ao executado por litigância de má-fé.

A liminar foi indeferida no ID nº 106095471.

Contrarrazões foram apresentadas no ID nº 107753473, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ESCRITÓRIO AMAZÔNIA
ajuizou
Execução por Quantia Certa nº 24-39.1996.811.0017 – Código 7,
em face de
DAERSON JALES COSTA SALES
, sob alegação de que é credor do devedor através de um título cambial, uma nota promissória no valor de R$ 4.344,00, vencida desde o dia 13/04/1995, apesar de todos os esforços do credor, no sentido de receber, amigavelmente o seu crédito.

O executado foi devidamente citado à fls. 16v, tendo oferecido bem a penhora, conforme se depreende das fls. 15.

Diante de tal nomeação, o exequente se manifestou à fls. 19/20, opondo-se a referida nomeação, uma vez que o executado não comprovou a propriedade do bem que nomeou a penhora naquela oportunidade.

Insta a se manifestar, o executado juntou somente documento que demonstra o valor conferido do bem, contudo, não comprovou a propriedade conforme requerido pelo autor.

Determinou-se que o exequente nomeasse bens à penhora, o que fora atendido à fls. 28/29. Por conseguinte, determinou-se a expedição de penhora sobre o bem indicado pelo credor (fls. 32).

À fls. 26, consta a juntada do ofício advindo do Cartório de Registro Imobiliário no qual consta a devolução do mandado de penhora e intimação, em razão da matrícula constante do auto de penhora não ter constado como o mesmo do mandado. Por tal motivo, determinou-se o desentranhamento do mandado de penhora para o seu correto cumprimento (fls. 39), o que fora devidamente cumprido, conforme auto de penhora e depósito de fls. 41.

À fls. 50 consta a intimação do executado acerca da efetivação da constrição. Todavia, por não constar a intimação de sua cônjuge, determinou-se a intimação desta, conforme se observa em fls. 51. Conforme certidão de fls. 59, a esposa do executado se recusou a assinar a ordem de intimação.

Instado a se manifestar, o exequente acostou petitório de fls. 65/67.

Em decisão de fls. 68, a magistrada reputou válida a intimação da cônjuge do executado, determinando a avaliação do bem (imóvel matriculado no CRI local com o número 9.832), que foi juntada à fls. 75, sob o valor de R$ 25.000,00.

O executado se insurgiu acerca da avaliação efetivada (fls. 79/81). O exequente se manifestou a respeito, conforme fls. 83/89.

Em decisão de fls. 94/96, o magistrado indeferiu os pedidos formulados pelo executado, acolhendo tão somente o pedido de nova avaliação do imóvel a ser realizada sob as expensas do executado.

Após tentativas infrutíferas de se proceder a nova avaliação do imóvel, por ausência de manifestação do Departamento de Terras da Prefeitura (fls. 125), o exequente aportou petitório à fls. 126/127, informando que após empreender diligências, fora constatado a existência de um terreno em nome da esposa do executado, Sra. Sueli de Souza Sales, igualmente suscetível de constrição em 50% de sua totalidade, haja vista o regime de casamento ser o da comunhão universal de bens, conforme fez prova com a juntada da certidão de casamento à fls. 128 e matrícula do imóvel indicado à fls. 129/131. Desta feita, requereu a penhora de 50% do imóvel objeto da matrícula 9.390 em nome da esposa do executado, com a consequente liberação do imóvel objeto da matrícula 9.832 até então perseguida.

Em nova manifestação do exequente à fls. 132/133, este afirma que ao proceder com a atualização da dívida, percebeu que tal valor ultrapassaria em muito o valor da constrição pleiteada, requerendo assim, sem prejuízo da constrição já pleiteada sob o imóvel da matrícula 9.832, a concessão da ordem de penhora on line do valor do débito atualizado.

Pleiteado, isto, a magistrada ordenou que o exequente trouxesse aos autos a matrícula atualizado do imóvel, assim como o cálculo atualizado do débito em execução, para fins de verificação da plausibilidade de tal pedido, considerando, ainda, que fora constatado a penhora da totalidade do imóvel da esposa do executado pelo Banco do Brasil. O exequente se manifestou à fls. 138/140.

Em sua manifestação de fls. 154/157, o exequente pugna pela alteração do polo ativo da presente ação, haja vista que cedeu o crédito objeto da ação para CLEBER SILVERIO DE FREITAS, mediante instrumento particular de cessão de crédito, juntado à fls. 168/161, bem como pugnou pela constrição anteriormente pleiteada do imóvel objeto da matrícula 9.390, respeitada a meação da esposa do executado, e por fim, a realização de penhora via sistemas BACENJUD e RENAJUD.

À fls. 168/170 a magistrada deferiu a alteração do polo ativo da demanda, fazendo constar o Sr. CLEBER SILVERIO DE FREITAS, bem como determinou a realização de avaliação do imóvel objeto da matrícula 9.390, a ser realizada pelo Oficial de Justiça às expensas do exequente, para fins de posterior apreciação do pedido de penhora on line nos sistemas convencionado aquele Juízo.

Posteriormente, à fls. 171/178, o executado opôs a exceção de pré-executividade, tendo sido impugnada pelo exequente à fls. 180/186.

Desta feita, a i. juíza singular Dra. Janaína Cristina de Almeida, rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou o executado na multa por litigância de má-fé, fixado em 9% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC/15, conforme relato já exposto (ID nº 107753474).

Contra a referida decisão o executado interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Conforme se observa, o inconformismo do agravante reside no fato de que intimado pelo Juízo a se manifestar em 48 horas, o agravado só veio a fazê-lo após decorridos 12 dias. Vejamos (fls. 64 e 65/67, respectivamente):

Ante o pleito do exequente/agravado, a magistrada proferiu decisão considerando válida a intimação da Sra. Sueli de Souza Sales. Vejamos (fls. 68):

Ocorre que, decorridos mais de 06 meses da decisão, ou seja, em data de 24/10/2007, o executado/agravante peticionou nos autos, se insurgindo acerca da avaliação efetivada, bem como requerendo a extinção da execução por ausência de mandato, conforme ID nº 107760461, de 24/10/2007.

Em decisão de fls. 94/96, o magistrado indeferiu os pedidos formulados pelo executado, acolhendo somente o pedido de nova avaliação do imóvel a ser realizada sob as expensas do executado, conforme ID nº 107760463, de 02/07/2008.

Destarte, ao se manifestar nos autos com outros pedidos, o executado/agravante, nada se manifestou sobre o descumprimento do prazo de 48 horas.

Posteriormente, em 21/08/2019 conforme se verifica à fls. 171/178, opôs o agravante a exceção de pré-executividade. Vejamos:

Nesse contexto, a matéria trazida pelas razões recursais, mesmo que de ordem pública (prescrição intercorrente), não pode se sujeitar a uma discussão eterna, sob pena de inviabilizar a própria prestação jurisdicional, prolongando-se o debate por um lapso temporal indefinido.

Ademais, verifica-se que as questões alegadas em sede de exceção de pré-executividade já eram de conhecimento do agravante quando se manifestou nos autos anteriormente, considerando a ausência de oposição da peça no momento oportuno (primeira manifestação nos autos), operada está a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO.
Não oposta a exceção de pré-executividade no primeiro momento que o executado manifestou-se nos autos, evidente é a ocorrência da preclusão
, pois in casu insurgiu-se quanto ao redirecionamento e alegou a nulidade da decisão depois de oitos anos da juntada aos autos da procuração. Manifestação no feito, ademais, sem qualquer irresignação com a então decisão, indicando concordância tácita. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-RS - AI: 70063903785 RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/06/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2015) destaquei

Da prescrição intercorrente

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida em caso de absoluta inércia do credor, que deixa de promover o andamento do feito, o que, no presente caso, não ocorreu.

Pelo contrário, em nenhum momento deixou o credor de postular diligências pertinentes à satisfação do seu crédito, inclusive, houve constrição de bens do devedor nos autos, tendo sido impugnado pelo executado o valor do imóvel penhorado à fls. 79/81, o que cai por terra a alegação do agravante de que decorreu mais de 25 anos sem que houvesse ocorrido a constrição efetiva de bens do devedor.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA
. Compulsando os autos, não se verifica a inércia do apelante. Hipótese em que o exequente empreendeu constantes esforços para satisfazer seu crédito, promovendo o regular trâmite do presente processo. Ressalta-se que prescrição intercorrente deve ser reconhecida nos casos de absoluta inércia do credor, o que não ocorreu no caso em liça. Dessa forma, a desconstituição da sentença recorrida é medida que se impõe. Recurso de apelação provido.”

(Apelação Cível, Nº 70082002510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 29-08-2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INÉRCIA DA PARTE CREDORA.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida em caso de absoluta inércia do credor, que deixa de promover o andamento do feito, o que, no presente caso, não ocorreu em qualquer momento, devendo ser desconstituída a sentença prolatada na origem. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”

(Apelação Cível Nº 70078521739, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/10/2018) destaquei

Muito embora o feito esteja em tramitação por mais de 25 anos, o processo não permaneceu sem impulsionamento por desídia do credor, restando afastada a alegação de prescrição intercorrente.

Da litigância de má-fé

Conforme já relatado, o executado após o transcurso de 15 anos decidiu apresentar exceção de pré-executividade, alegando eventual descumprimento de prazo pelo exequente.

Contudo, não se vislumbra dos autos, comprovação de dano processual e, sim mero exercício do direito de defesa constitucionalmente assegurado.

Não ocorrendo a parte em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 80 e 81, ambos do CPC/15, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Nesse sentido, confira-se o precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I -

Não demonstrado o dano processual sofrido pela parte, não prospera o pedido de aplicação da pena de litigância de má-fé.
Agravo Regimental improvido.

(STJ, AgRg no Ag 806.085/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 01/12/2008) destaquei

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para excluir a multa de litigância de má-fé aplicada ao executado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021